Tribunal: TJDFT
Processo: 0731257-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS SANÁVEIS PELA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração com indicação de omissões no julgado em relação ao mérito da demanda.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. Os Embargantes não se conformam com a decisão, e, a pretexto de apontar vícios no julgado, o que na realidade pretendem é o rejulgamento do recurso com nova apreciação dos pontos deduzidos nos embargos, propósito que não pode ser alcançado na via estreita dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
5. Recursos desprovidos.